Tribunal: STF
Processo: Rcl 83897
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alessandra de Jesus Meira Leão em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do Processo nº 5019619-47.2023.8.13.0433, ue teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 915.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado de Minas Gerais, pleiteando “a nulidade do vínculo entre as partes, e, por conseguinte, a percepção do FGTS do período trabalhado, nos termos do Tema 612, Tema 308 e Tema 916, todos desta Corte” 



    Prossegue relatando que exauriu as instâncias de origem com a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, não logrando êxito em reformar o acórdão recorrido por meio do qual “aplicou o entendimento exarado na ADPF 915, para fins de convalidar vínculo de contratação que perdurou de 2004 a 2023”.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao assim proceder, acabou por promover “o alargamento da decisão proferida na ADPF 915, e convalidando contrato nulo desde o inicio, [já que] as contratações iniciaram-se em 2010 (edoc. 1, p. 4)”.



    Destaca que a modulação de efeitos do julgado da ADPF nº 915 se deu “para não quebrar o sistema de ensino, já que no Estado de Minas Gerais mais de 80% dos servidores do magistério são contratados, conforme noticia a própria ALMG. E assim continua, mesmo após 3 anos do julgamento da ADPF.”



    Ressalta, ainda, que, em 2014, o STF, com a tese firmada no Tema nº 612 da repercussão geral, já havia traçado as balizas para considerar válida a contratação temporária. 



    Nessa perspectiva, defende que não pode “haver a contratação pelo lapso de 20 anos, em ofensa direta à CRFB, e após a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que embasava a contratação vir a ser declarado válido.”



    Entende, assim, que 



     “a decisão ao negar a violação ao art. 37, II e IX da CRFB, fundamentando na própria inconstitucionalidade declarada em controle concentrado e a negação de conhecimento do recurso extraordinário, trazem a necessidade da reclamação para preservar a autoridade desta Corte, diante deste contexto de declaração de validade de ato inconstitucional, nos termos do art. 102, III, “a” da CRFB.”



    Requer que seja atribuído efeitos suspensivos à presente reclamação e que, ao final , seja cassado o ato reclamado.



    Pugna também pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os autos, extrai-se da sentença que a controvérsia na origem versa sobre o direito da parte ora reclamante em receber valores do FGTS decorrente de declaração de nulidade de contrato temporário, tendo em vista ter firmado com o Estado de Minas Gerais diversos contratos sucessivos para o exercício do magistério em eventual desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.



    Vide trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 5019619-47.2023.8.13.043 que bem delimita o caso:



    “Nesse sentido, verifica-se que a parte autora não faz jus à percepção dos depósitos efetuados a título de FGTS, tendo em vista a modulação de efeitos imposta pela Lei Estadual aplicável a hipótese, nos termos da fundamentação a seguir. 



     In casu, de uma detida análise do histórico funcional da autora, extrai-se que a parte, pelo menos desde 12/02/2004, prestava serviços para a Administração Pública, cujo vínculo jurídico-administrativo foi renovado até 31/12/2023, sob o regime de designações sucessivas, regidas pelas Leis Estaduais nº 2.610/62, nº 10.254/1990 e nº 18.185/2009.



    Dessa forma, definida a natureza da contratação em questão, resta analisar se a contratação da autora se deu de modo irregular, isto é, fora das hipóteses permitidas pela Constituição. 



     No âmbito do Estado de Minas Gerais, durante o período vindicado pela autora na inicial, as hipóteses de cabimento do contrato temporário eram estabelecidas tanto pelas Leis Estaduais nº 7.109/77 e nº 9.381/1986, como pelas Leis Estaduais nº 10.254/1990 e nº 18.185/2009, que fixavam providências e impunham limites temporais diversos para a duração das designações sucessivas. 



    A Lei Estadual nº 10.254, de 10 de julho de 1990, que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, previa:



    Art. 10- Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver designação para o exercício de função pública, nos casos de: I- substituição, durante o impedimento do titular do cargo; II- cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente. § 1º- A designação para o exercício da função pública de que trata este artigo somente se aplica nas hipóteses de cargos de: a)- Professor, para regência de classe, Especialista em Educação e Serviçal, para exercício exclusivo em unidade estadual de ensino; (...) § 2º- Na hipótese do inciso II, o prazo de exercício da função pública de Professor, Especialista em Educação e Serviçal não poderá exceder ao ano letivo em que se der a designação. (...) Art. 11- Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público. 



    Em sequência, o mencionado artigo 11, foi revogado pela Lei Estadual nº 18.185, de 04 de junho de 2009, que, ao tratar das contratações temporárias, passou a prever: 



     Art. 2º – Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei: (...) V – número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente; e (...) Art. 4º – As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos: (...) III – dois anos, nos casos do inciso IV, na área de saúde, do inciso V, na área de educação, e do inciso VI do caput do art. 2º; (...) § 1º – É admitida a prorrogação dos contratos: (...) II – nos casos dos incisos I, II e IV do caput do art. 2º, pelo prazo necessário à superação da situação, desde que o prazo da prorrogação não exceda dois anos; III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde;



    Quanto ao art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/90, impende ressaltar que, no julgamento da ADI nº 5.267, o excelso Supremo Tribunal Federal entendeu pela sua inconstitucionalidade, visto que ao estabelecer a possibilidade de designação para suprimento de vaga, extrapola o alcance do art. 37, IX, da CF. 



    Saliente-se que, embora a Lei Estadual nº 2.610/62 não tenha sido objeto da ADI nº 5.267, ela padece do mesmo vício de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 10.254/90, já que contém normas semelhantes, permitindo ilimitadas recontratações, sem prévio concurso público para uma atividade ordinária permanente do Estado, o que evidencia sua não recepção pela CF/88. 



    Assim, consoante o disposto na Lei Estadual nº 18.185/2009, a contratação por tempo determinado de servidores atuantes na área da educação, deveria ter prazo máximo não superior a 02 (dois) anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 01 (um) ano. 



     A par disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000, declarou a inconstitucionalidade da mencionada Lei nº 18.185, em função de suas referências excessivamente genéricas à possibilidade de contratação temporária. E em modulação de efeitos, estabeleceu a convalidação dos contratos estaduais firmados até três anos após a publicação do julgamento dos embargos (01/02/2018), de forma que, os contratos temporários celebrados até 01/02/2021, deverão ser considerados como válidos, inexistindo o direito à percepção das parcelas de FGTS. 



    No mesmo sentido, diante do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a não recepção dos artigos 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei nº 7.109/1977, e do artigo 38 da Lei nº 9.381/1986 pela Constituição Federal, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacâncias em cargo público efetivo, além da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 48.109/2020 e da Resolução SEE nº 4.475/2021 (ADPF 915, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022). 



    Destaque-se que, no julgamento dos embargos de declaração, restou definida a majoração do prazo para a modulação de efeitos, nos seguintes termos: 



    ‘O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito.’ (STF, EMB. DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 915 MINAS GERAIS, Relator Min. Ricardo Lewandowski). 



    Em suma, considerando que o supramencionado acórdão transitou em julgado no dia 06/09/2022, a modulação dos efeitos, para convalidar os contratos temporários firmados entre parte autora e réu deve ser mantida até 06/09/2024. 



    Nesse sentido, imperioso se faz a improcedência do pedido autoral referente a condenação do réu ao pagamento de FGTS, referente aos idos de 2021 a 2023. Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial”. (e-doc. 7, p. 4-7) (grifei)



    Em sede de recurso inominado, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros manteve a sentença nos termos sumariados a seguir:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EDUCAÇÃO – LEI 18.185/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES CONSONANTES À LEI – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – RECURSO IMPROVIDO.



    - Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei Estadual n. 18.185/2009, desde que tenham sido respeitados os prazos previstos na referida lei. - Constatada a validade do contrato temporário, mostra-se indevida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de FGTS. - Nego provimento ao recurso.” (e-doc. 8, p. 2)



    Por oportuno, segue a fundamentação lançada no acórdão:



    “No presente caso, a contratação se deu sob a justificativa de necessidade temporária e excepcional de suprimento das vagas atinentes ao setor educacional. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a regência se dava através da Lei n. 7.109, de 13/10/1977, e da Lei 18.185/09. Essa última norma foi declarada inconstitucional na ADI n. 1.0000.16.074933-9/000, do TJMG, todavia, a fim de se evitar a lacuna funcional a um serviço de caráter essencial, houve modulação dos efeitos para minorar os prejuízos que poderiam decorrer. 



     Já no julgamento da ADPF 915, pelo Supremo Tribunal Federal, não foram recepcionadas as normas que permitiam a convocação temporária de profissionais para suprir vagas de cargos de caráter efetivo e permanente, situação que se adequa ao serviço público educacional. 



     No julgamento dos embargos de declaração, foi estabelecido que 



    ‘O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais a regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito. (STF, EMB. DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 915 MINAS GERAIS, Relator Min. Ricardo Lewandowski)’.



    Ou seja, ainda que tenha se reconhecido a burla ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, como alega a recorrida, tem-se que, adequando o contrato aos parâmetros definidos na norma legal, a contratação seria válida e, por consequência, não incidiria o dever de pagar FGTS. 



    Salienta-se, ainda, que embora a parte autora não tenha juntado aos autos os contratos que consubstanciaram a relação jurídica, as normas apreciadas na Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 e na ADPF nº 915 referiam-se à contratação por tempo determinado na área da educação, motivo pelo qual os precedentes devem ser aplicados ao caso em apreço. 



     Analisando o histórico funcional da recorrida, e considerando a prescrição quinquenal, deve-se considerar as contratações ocorridas a partir de 04/01/2018, momento no qual a Lei n. 10.254/90 já não era mais utilizada como base legal para as contratações. A Lei 18.185/09, vigente no período não abrangido pela supracitada prescrição, dispunha da seguinte forma:



    (...)



    Ocorre que, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito. 



     O supramencionado acórdão transitou em julgado em 06.09.2022, de modo que a modulação dos efeitos deve ser mantida até 06.09.2024. Em decisão que guarda certa similaridade com a da supracitada ADI, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915 e reconheceu que as Leis Estaduais nº 7.109/1977 e 9.381/1986 e, por arrastamento o Decreto nº 48.109/2020 e a Resolução 4.475/202, não teriam sido recepcionadas pela CR/1988 por confrontarem com os incisos II e IX, do artigo 37, da Constituição Federal. No julgado, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que a dispensa de concurso para contratação de servidores seria medida que somente poderia ocorrer em situações excepcionais e em caráter transitório para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não obstante, o STF proferiu decisão ex nunc, modulando os efeitos do julgado para preservar por 12 meses a contar do julgamento do ADPF os contratos já firmados, resguardando a segurança jurídica e do interesse social: (...)



    Contudo, ao analisar os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Minas Gerais, o STF, por unanimidade, acolheu-os em parte para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão e permitir que o Estado de Minas Gerais possa firmar contratos temporários, que não poderão ter vigência superior ao prazo máximo de 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito da arguição. (...)



    Nesse viés, verifica-se que o STF procedeu à modulação de efeitos da decisão, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com vistas à se preservar a segurança jurídica das relações estabelecidas entre o Estado e o administrado, bem como promover a hígida continuidade de prestação dos serviços públicos educacionais no Estado de Minas Gerais. 



    Dessa maneira, subsumindo o caso concreto às decisões judiciais supracitadas, tendo em vista que o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se na data de 31/12/2023, dentro do período de validade dos efeitos da modulação, há que se reconhecer a validade de todas as contratações não abrangidas pela prescrição quinquenal.



    O reconhecimento da validade destas contratações, a meu sentir, alinha-se à necessidade de se considerar os efeitos práticos das decisões judiciais que oneram o Estado e que, caso não sejam bem articuladas, podem prejudicar o bom funcionamento da coisa pública, consoante princípios que podem ser extraídos a partir da Lei 4.657, de 1942 (LINDB): (...)



    Nessa seara, partindo do pressuposto de que o servidor recebeu as verbas trabalhistas que lhe eram de direito, presumivelmente atuando sob o manto da confiança que depositava na administração pública quanto à validade destas contratações, inclusive, haja vista o princípio da legitimidade dos atos administrativos, não se mostra condizente com a boa-fé e nem razoável impor ao Estado que arque com substancial perda de valores importantes para o adequado funcionamento da máquina pública, em virtude da alegada invalidade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes e que se aperfeiçoou sob a aparência de legalidade. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. sentença em seus exatos termos”. (e-doc. 8, p. 10) (grifei)



    Em sede de agravo interno, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (e-doc. 11, p. 2)



    Eis a fundamentação lançada no acórdão:



    “Diante da ausência de qualquer elemento fático ou jurídico capaz de justificar o a aplicação do precedente vinculante do Tema 916 do STF à decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo feita a devida distinção,impõe-se a manutenção da decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros. Entendeu-se que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida.O Agravo Interno, embora conhecido, não merece provimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”. (e-doc. 11, p. 3)



    A parte reclamante busca, por meio da presente reclamação, a cassação do entendimento acima firmado, sob alegação de erronia na aplicação da ADPF nº 915, na qual foram parcialmente acolhidos embargos de declaração para ampliar a modulação dos efeitos de modo a considerar a eficácia dos contratos temporários firmados até 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito, ou seja, até 06/09/2024. Vide o trecho de interesse:



    “V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito” (ADPF 915 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2022)



    Observo que, nas razões do recurso inominado, quanto as contratações realizadas com base nas Leis Estaduais nºs 7.109/77 e 9.381/86 - que foram objetos da ADPF nº 915, por meio da qual foram declarados não recepcionados referidos atos normativos por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, modulando-se, em sede de embargos de declaração, os efeitos dessa decisão conforme já destacado acima -, o Tribunal de Origem afastou a obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais em recolher as parcelas de FGTS afetas a tais contratações por lhes considerar válidas.



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido na ADPF nº 915, uma vez que as instâncias de origem expressamente assentaram que “o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se na data de 31/12/2023, dentro do período de validade dos efeitos da modulação”



    Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 e nº 280 do STF). Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de  26/10/2023).



    Com efeito, a aplicação da modulação de efeitos perpetrada na ADPF nº 915 e, por consequência, o afastamento da tese fixada no Tema nº 916 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente